Tribunal: TJMT
Processo: 0021573-08.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0021573-08.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LEONARDO JOSE DE AQUINO - CPF: 869.718.591-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), LANDULFO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - CPF: 606.813.816-04 (ADVOGADO), ROSANA FARTO ROTTA - CPF: 251.195.968-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – LEI N. 116/2003 - SENTENÇA MANTIDA – RESP PARADIGMA N. 1.111.234/PR (
T
EMA 132
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.111.234/PR, é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

É taxativa a lista de serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de ID 22891462, que negou seguimento ao Recurso Especial , ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 132
).

O Recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo Resp 1.111234/PR foi erroneamente aplicada.

Assevera que há equívoco na decisão agravada, uma vez que não se pretende rediscutir possibilidade de interpretação extensiva e, tão pouco, negar o julgado de recurso repetitivo, mas sim para que seja tributado as atividades precisam corresponder a serviços congêneres aos da lista de serviço. Se não há correlação, não há que se falar em tributação.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões (ID 34257451)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020